Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IMPUGNADO. EXPRESSÃO DA VONTADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do RE no 870.947, com reconhecida repercussão geral, o e. STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 – Tema 905).
3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria parte Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelos Agravados e restaram homologados pelo d. Juízo, estando preclusa a matéria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.